Tribunal: TJBA
Processo: 8044587-87.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8044587-87.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: AFONSO GOMES MAGALHAES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
RECONVERSÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ART. 181, § 1º, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, LEI 7.210/84. APLICAÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

1.
O Agravante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes nas de prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos.

2.
Em face da informação de que o Agravante se encontra residindo em outro estado, bem como pelo descumprimento das medidas que vinha regularmente cumprindo, associado aos resultados infrutíferos da sua intimação para o cumprimento das penas alternativas impostas, o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador determinou a reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade (Id 36205600 – fls. 168/169).

3.
Irresignado com a decisão mencionada, o Recorrente interpôs o presente agravo, alegando, em síntese, que
“a não intimação do Agravante para que possa iniciar sua prestação de serviços à comunidade já acordada, não pode ser automaticamente considerada como uma tentativa de se evadir da pena que lhe foi imposta (sem qualquer indício neste sentido), porque, em verdade, todos os documentos dos autos apontam em sentido contrário: que falhas procedimentais no curso da ação penal impediram o pleno conhecimento das sanções penais aplicadas”.
(Id 36205600 – fl. 184)

4.
Conforme preconiza o art. 181,
§1º, alíneas ‘a’ e ‘b’,
da Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal,
a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em pena privativa de liberdade quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido,
ou desatender a intimação por edital, bem como
não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço.
In casu
, o próprio Agravante,
sem qualquer justificativa, interrompeu o pagamento da multa e, após o comparecimento à audiência admonitória, mudou-se
s
em comunicar ao Juízo da Execução Penal, dificultando o cumprimento das medidas alternativas impostas.

P
ARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal

n.º 8044587-87.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Afonso Gomes Magalhães
e como Agravado o
Ministério Público

do Estado da Bahia
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA